Tribunal: TJDFT
Processo: 0006576-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Comprovada a veiculação das palavras intimidativas às vítimas, o dolo do réu de amedrontá-las e intimidá-las e diante da possibilidade de produzir este resultado, a manutenção da condenação pelo crime de ameaça é medida que se impõe, não sendo viável a absolvição do acusado sob a alegação de insuficiência probatória ou por não configuração do dolo.
3. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e com o depoimento de sua genitora, e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, que confirmou lesões contusas no braço e na mão esquerda da agredida, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica.
4. Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP e a desclassificação do crime para o delito por vias de fato, disposto no art. 21 da Lei de Contravenção Penal.
5. Não há que se falar em lesões recíprocas e nem tampouco em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, iniciando as agressões, golpeando-a com uma ferramenta de ferro e não para repelir injusta agressão sofrida ou apenas para se defender.
6. Inviável o deferimento do pleito de substituição da pena de detenção por multa, nos moldes do 129, §5o, inciso II, do Código Penal, por ser vedado em crimes praticados em contexto de violência doméstica (Lei n.o 11.340/2006).
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.